Tribunal: TJDFT
Processo: 0723018-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723018-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Topway Comércio e Distribuição Ltda Agravados: Dois W Comércio de Suplementos Esportivos LTDA – ME WA Comércio Digital Ltda Dunoah Comercial de Alimentos e Importações Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Topway Comércio e Distribuição Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0711013-38.2023.8.07.0014, assim redigida: “Indefiro o pedido de reconsideração, pelas razões já expostas na decisão anterior, cabendo a parte, caso queira, ingressar com o recurso cabível. Intime-se pessoalmente o exequente para cumprir as determinações anteriores, em cinco dias, sob pena de extinção.” A decisão antecedente foi proferida nos seguintes termos: “Intimado a tomar providências quanto à pesquisa de endereços, o exequente se manifestou requerendo a citação por hora certa diante de possíveis indícios de ocultação. Ocorre que cabe ao oficial da justiça, quando da realização da diligência, observar possíveis indícios de ocultação e promover a citação por hora certa e não o Juízo. Assim, indefiro a reiteração da diligência. Fica o exequente intimado a tomar as providências que constam na certidão de ID 229945719, no prazo de 5 dias, sob pena de arcar com o ônus da sua desídia.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 72548734), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de determinar a expedição do mandado de citação, com a devida autorização para a efetivação da citação por hora certa. Argumenta que o Juízo a quo tem inviabilizado a citação das devedoras, em claro detrimento da parte credora, de modo a afrontar os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da razoável duração do processo e da cooperação processual. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam obstados os efeitos da decisão interlocutória impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a imediata expedição de novo mandado de citação, com a devida autorização para a efetivação da citação por hora certa. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento ainda não foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso em exame a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular foi publicada no Diário Oficial aos 24 de abril de 2025 (quinta-feira). Assim, a fluência do prazo recursal teve início no dia posterior, aos 25 de abril de 2025 (sexta-feira), de acordo com a regra prevista no art. 224, § 2o e § 3o, do CPC. Por isso o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 19 de maio de 2025 (segunda-feira). O agravo de instrumento em referência, no entanto, foi interposto pela recorrente apenas aos 10 de junho de 2025 (terça-feira), ou seja, após o transcurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. O chamado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de interrupção ou de suspensão da eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. A esse respeito atentem-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVO.PEDIDODERECONSIDERAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO PARA RECURSO. RENÚNCIA AO MANDATO. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM MEIO AO CÔMPUTO RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 112, § 1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. 1. Iniciado o prazo recursal, não é possível verificar qualquer causa para interrupção ou suspensão deste, uma vez que a parte autora estava amparada durante os 10 (dez) dias após a renúncia ao mandato da causídica, nos termos do disposto no artigo 112, § 1o, do Código de Processo Civil, e a Defensoria Pública assumiu a causa em meio ao transcurso do prazo recursal. 2. Ao pretender a reapreciação do pedido de concessão da gratuidade da justiça, ao invés de interpor o recurso cabível, a parte requerida o fez por conta e risco, porquanto tal fato não poderia impedir ou interferir na fruição do prazo peremptório para interposição de recurso. 3. O pedido de reconsideração da decisão que indefere o benefício da justiça gratuita, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe e nem suspende a contagem do prazo recursal. 4. Agravo de instrumento interposto fora do prazo legal e, portanto, sem aptidão para o conhecimento, tendo em vista o não preenchimento do pressuposto extrínseco de admissibilidade. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1818538, 07389948420238070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA.PEDIDODERECONSIDERAÇÃODE INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO INTERPOSTO NO PRAZO REGULAR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em embargos à execução, que indeferiu ao autor, o benefício de gratuidade judiciária, assim como o pedido de reconsideração da decisão que rejeitou a inclusão da empresa PBFRANCHISING LTDA no polo passivo dos embargos executórios. 2. Segundo o §3o do art. 99 do CPC e a Súmula 481 do STJ, para concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, é necessária a inequívoca comprovação de que não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 2.1. Precedente: ‘[...] é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita [...].’ (STJ, Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10). 3. Na hipótese, o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, pois comprovou que não tem condições de arcar com as custas processuais, uma vez que a documentação contábil da empresa relativa ao exercício de 2018 atesta um prejuízo líquido de R$6.465,94, o que demonstra que a empresa opera sem lucro atualmente. 4. Como o pronunciamento judicial que indeferiu a inclusão de empresa no polo passivo da ação foi proferido em 20/08/19, tendo o embargante tomado ciência inequívoca em data anterior a 06/09/19, dia em que protocolou pedido de reconsideração desta decisão, o que também restou indeferido em decisum publicado aos 14/10/19, o agravo de instrumento, neste particular, é intempestivo. 5. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso próprio. 5.1. Precedente jurisprudencial: ‘(...) O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. - Agravo não conhecido.’ (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 972.914/RO, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 8/5/17). 6. Não existe qualquer óbice para que sejam praticados, concomitantemente, o pedido de reconsideração e a interposição do recurso (logicamente na hipótese onde é permitida a retratação). 6.1. O que é defeso é a parte requerer isoladamente o pedido de reconsideração para, somente após, em caso de indeferimento do pleito, manejar o recurso, na medida em que referido expediente não tem aptidão de sobrestar a fluência do prazo recursal. 7. Logo, já está preclusa a matéria relativa à inclusão de terceiro no polo passivo da lide, eis que o recurso não foi interposto no prazo regular para tanto. 8. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1243078, 07243334220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão o presente agravo de instrumento não pode ser admitido. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator